Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 14 DA LEI No 10.826/03 E 309 DO CTB. ABSOLVIÇÃO PELO ARTIGO 15 DA LEI No 10.826/03. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. POSSILIDADE. ANALOGIA. SÚMULA 337 DO STJ. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo modificação da tipificação jurídica do fato, incumbe ao magistrado, antes de se pronunciar sobre o mérito da causa, observar a possibilidade de oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal - ANPP em relação aos crimes restantes e, se for o caso, encaminhar os autos ao Ministério Público para que o faça.
2. Havendo a concorrência dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, cujas penas mínimas cominadas não são superiores a 04 (quatro) anos, não sendo caso de arquivamento, havendo confissão formal e circunstancial das infrações penais e não sendo caso de delito cometido com violência ou grave ameaça, restam preenchidos, em tese, os requisitos elencados pelo art. 28-A do CPP.
3. Preliminar reconhecida de ofício. Sentença cassada.